Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-28.2024.8.11.0053
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001007-28.2024.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THALIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 075.931.991-00 (RECORRIDO), LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPROVADA.
CONTRATO ASSINADO
. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a exclusão da negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

A recorrente sustenta a validade da contratação, apresentando extratos bancários que demonstram movimentação financeira compatível com a realização de empréstimo e
contrato assinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e se a parte autora cumpriu o ônus probatório que lhe cabia quanto à alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à parte autora demonstrar a inexistência da relação jurídica alegada, não bastando a mera negativa da contratação.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios aptos a comprovar a efetivação do contrato bancário, incluindo movimentação financeira indicativa de recebimentos compatíveis com operação de crédito.

Ausente qualquer prova de fraude ou falsidade documental, resta caracterizada a validade do contrato e da consequente inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento: "O ônus de provar a inexistência da relação jurídica alegada cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera negativa da contratação quando a instituição financeira apresenta prova idônea da movimentação bancária compatível com a operação de crédito".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido formulado por THALIA MOREIRA DA SILVA na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A parte autora alegou que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, pois jamais celebrou contrato com a instituição financeira recorrente. A sentença de primeiro grau declarou inexigível o débito, determinou a baixa da negativação e condenou o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A interpõe o presente recurso, argumentando que houve efetiva contratação do cartão de crédito pela parte autora, mediante adesão realizada via aplicativo do banco e confirmação por senha pessoal. Sustenta que a negativação ocorreu em razão do não pagamento da dívida legítima, exercendo seu direito regularmente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de contrato válido e alegando que o banco não comprovou a regularidade da contratação. Argumenta que telas sistêmicas e documentos unilaterais não possuem validade jurídica suficiente para afastar a alegada fraude.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à existência ou não da relação jurídica entre as partes, especificamente quanto à validade da dívida inscrita em nome da recorrida.

A sentença de primeiro grau baseou-se na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação expressa, pelo banco recorrente, de que houve contratação regular do serviço de crédito. No entanto, a jurisprudência já consolidou entendimento de que a simples negativa da contratação não exime o consumidor do ônus de apresentar indícios mínimos de fraude ou inexistência do débito, especialmente quando há indícios concretos da relação jurídica.

No caso dos autos, a instituição financeira demonstrou que a parte autora solicitou um cartão de crédito vinculado à sua conta bancária, mediante adesão via aplicativo oficial do Banco do Brasil, utilizando seus dados pessoais e senha intransferível. Além disso, consta nos autos
no

ID. 263537292 (documento pessoal)
e
ID. 263537289 (documento assinado)
, que comprova a identidade da parte autora e sua vinculação contratual com a instituição financeira
, assim como
os extratos anexados comprovam a utilização do serviço pela parte autora, reforçando a veracidade da contratação e afastando a tese de fraude.

A recorrida, por sua vez, limitou-se a negar a dívida, sem apresentar qualquer prova apta a demonstrar eventual falsificação, fraude ou vício na contratação. Ora, a alegação genérica de desconhecimento do débito não é suficiente para invalidá-lo, principalmente quando há prova documental de sua origem e do fluxo financeiro compatível com o contrato.

Acerca disso, já se posicionou a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

(N.U 1051283-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CREDITO
. NEGATIVAÇÃO
LICITA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas
faturas ,
consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia. Sentença Reformada. (N.U 1000461-73.2018.8.11.0023, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

Deste modo, a parte recorrente/instituição financeira trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação e a regularidade da negativação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025